Tribunal: TJSP
Processo: 1008330-79.2018.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – EXIGÊNCIA DE EXCELÊNCIA ACADÊMICA – FALTA DE INFORMAÇÕES CLARAS A RESPEITO DO RENDIMENTO ESCOLAR EXIGIDO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO AOS TRABALHOS SOCIAIS - EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067860
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1008330-79.2018.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é
embargante BARBARA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados
BANCO DO BRASIL S/A, GRUPO EDUCACIONAL UNIESP - FACULDADE
DE SOROCABA, UNIESP S/A e FUNDAÇÃO UNIESP DE TELEDUCAÇÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), MARIO A. SILVEIRA E SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008330-79.2018.8.26.0602/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1008330-79.2018.8.26.0602/50000
EMBARGANTE: BARBARA DA SILVA
EMBARGADO: UNIESP S/A e OUTRO
ORIGEM: COMARCA DE SOROCABA 5a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 40891
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS

INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
EXIGÊNCIA DE EXCELÊNCIA ACADÊMICA
FALTA DE INFORMAÇÕES CLARAS A RESPEITO
DO
RENDIMENTO
ESCOLAR
EXIGIDO

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO AOS
TRABALHOS
SOCIAIS
-
EMBARGOS
REJEITADOS
Trata-se de Embargos Declaratórios opostos ao
v. acórdão de fls. 512/516, que deu provimento ao recurso de apelação em
ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais
decorrente de contrato de prestação de serviços educacionais.

O conteúdo do aresto, ao ver da embargante,
enseja esclarecimento para suprir etapa de prequestionamento e omissão
quanto ao cumprimento das condições de entrega dos relatórios de trabalhos
voluntários e excelência acadêmica, para efetiva participação no programa
UNIESP PAGA, permitindo-se a reversão do resultado adotado. Alega a
Embargante que cumpriu com os requisitos para a postulada concessão.

Regularmente intimada, manifestou-se a parte
Embargada (fls. 16/17).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008330-79.2018.8.26.0602/50000 -Voto no
3
É o relatório.
O recurso não pode ser acolhido.
O
v.
acórdão embargado
promoveu
o
enfrentamento compatível com o que consta dos elementos trazidos aos autos,
sendo os argumentos trazidos pela ora Embargante ausentes de caráter
elucidativo, mas no intuito de reinaugurar a análise de argumentação para a
composição da questão.

Alega a instituição de ensino que, para
acolhimento da pretensão da Autora, se fazia necessário cumprir encargos
contratuais, dentre os quais, o excelente desempenho acadêmico e realização de
horas semanais de atividades sociais, fato este que sustenta não ter ocorrido.

Como salientado no teor do aresto, o termo
condicionante constante da cláusula contratual de “excelência no rendimento
escolar” se mostra subjetivo, não sendo cabível a exigência de obtenção de nota
máxima ou superior ao exigido para fins de aprovação segundo as regras da
instituição de ensino.

No entanto, as demais condições impostas não
foram comprovadamente cumpridas pela aluna, eis que era necessário cumprir a
realização de trabalhos voluntários, o que não restou demonstrado nos autos
pela Embargante.
Sendo assim, não podem ser acolhidas as
razões trazidas em sede de Embargos de Declaração.
Portanto, rejeito os embargos.
LUIZ EURICO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008330-79.2018.8.26.0602/50000 -Voto no
4